Tribunal: TJDFT
Processo: 0702138-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702138-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS EMBARGADO: MARIA DO SOCORRO SALES D E C I S Ã O Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo ora agravante (ID 14355169) contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que fosse deferida a penhora de percentual do salário da executada/embargada (ID 14068112). O embargante alega omissão, contradição e obscuridade na decisão recorrida por ter comprovado “a origem alimentícia da verba em execução”, de modo que possível a penhora de percentual do salário da executada/embargada. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, presentes os pressupostos processuais. Embargos de declaração, como cediço, destinam-se a elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erro material no julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil vigente). Em outras palavras: visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Logo, via de regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente da decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Ocorre obscuridade quando o decisum não se mostra claro na fundamentação ou no dispositivo, gerando, assim, dúvida sobre o que está exposto. Por sua vez, há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. Por fim, a contradição pode dar-se entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença ou dentro do próprio dispositivo. Nas razões dos presentes embargos de declaração, o embargante alega omissão, contradição e obscuridade na decisão recorrida por ter comprovado “a origem alimentícia da verba em execução”, de modo que possível a penhora de percentual do salário da executada/embargada. No caso, discute-se possibilidade de penhora de verba de natureza salarial para pagamento de honorários advocatícios – cumprimento de sentença amparado em sentença que condenou a devedora/agravada ao pagamento de honorários advocatícios ao credor/agravante no importe de R$ 2.660,00 (dois mil, seiscentos e sessenta reais) - ID 14015744. Embora esse tema ainda não esteja pacificado neste TJDFT, o Superior Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente incumbido do papel de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, tem jurisprudência consolidada no sentido de que os honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais) têm natureza alimentícia, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o do CPC/2015, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. PENHORA INCIDENTE SOBRE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO DO LIMITE DA CONSTRIÇÃO EM CADA CASO, SOB PENA DE SE COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A legislação processual civil (CPC/2015, art. 833, IV, e § 2o) contempla, de forma ampla, a prestação alimentícia, como apta a superar a impenhorabilidade de salários, soldos, pensões e remunerações. A referência ao gênero prestação alimentícia alcança os honorários advocatícios, assim como os honorários de outros profissionais liberais e, também, a pensão alimentícia, que são espécies daquele gênero. É de se permitir, portanto, que pelo menos uma parte do salário possa ser atingida pela penhora para pagamento de prestação alimentícia, incluindo-se os créditos de honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, os quais têm inequívoca natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). 2. Há de se considerar que, para uma família de baixa renda, qualquer percentual de constrição sobre os proventos do arrimo pode vir a comprometer gravemente o sustento do núcleo essencial, ao passo que o mesmo não necessariamente ocorre quanto à vida, pessoal ou familiar, daquele que recebe elevada remuneração. Assim, a penhora de verbas de natureza remuneratória deve ser determinada com zelo, em atenta e criteriosa análise de cada situação, sendo indispensável avaliar concretamente o impacto da penhora sobre a renda do executado. 3. No caso concreto, a penhora deve ser limitada a 10% (dez por cento) dos módicos rendimentos líquidos do executado. Do contrário, haveria grave comprometimento da subsistência básica do devedor e do seu núcleo essencial. 4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial.” (STJ. AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, § 2o, DO CPC/2015. DETERMINADA A RETENÇÃO DE 30% DOS PROVENTOS DA POSTULANTE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTA CORTE. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o, do CPC/2015, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp 1366890/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVADA. 1. "Esta Corte Superior adota o posicionamento de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias." (AgRg no AREsp 632.356/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 13/13/2015). 2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais têm natureza alimentícia, sendo, assim, possível a penhora de 30% da verba salarial para seu pagamento. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp 1073544/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 10/10/2018) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA. VERBA ALIMENTAR. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC de 1973 (atual art. 833, § 2o, do CPC de 2015), quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias" (AgInt no AREsp 1.107.619/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ. AgInt no AREsp 1209653/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. DEMONSTRAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL DO PONTO EM QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO CAIU EM VÍCIO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. OFENSA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE. INATACADO. SÚMULA 283/STF. VENCIMENTOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. CARÁTER RELATIVO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS JULGADOS EM COMPARAÇÃO. PENHORA DE 30% SOBRE CONTA-SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. EXCEÇÃO PARA A PARTE REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DE SUA NATUREZA ALIMENTAR. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Considera-se deficiente a fundamentação do recurso especial que alega violação do art. 535 do CPC, a teor da Súmula 284 do STF, quando não demonstrado, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração. 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o Tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o conhecimento do apelo nobre (Súmula 211/STJ). 4. Não há impropriedade em afirmar a falta de prequestionamento e afastar a indicação de afronta ao art. 535 do CPC/1973, haja vista que o julgado pode estar devidamente fundamentado, sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos preceitos jurídicos suscitados pelo recorrente, pois, como consabido, não está o julgador a tal obrigado. Precedentes. 5. A ausência de impugnação, na petição de recurso especial, de tema essencial e autônomo do acórdão recorrido inviabiliza o conhecimento do mérito recursal, ante o óbice da Súmula 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 6. A natureza alimentar dos vencimentos e sua impenhorabilidade pode sofrer mitigação diante das circunstâncias do caso concreto, a fim de evitar que o devedor contumaz siga frustrando o credor. 7. Divergência jurisprudencial não demonstrada, em face da inexistência de similitude fático-jurídica entre o v. acórdão estadual e os paradigmas. 8. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser inviável a penhora de vencimentos, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973, ressalvada a hipótese de penhora de verbas remuneratórias com o objetivo de adimplir crédito relativo a honorários advocatícios, tendo em vista sua natureza alimentar. Precedentes. 9. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ. AgInt no AREsp 676.781/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 21/08/2018) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTÍCIA. PENHORA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 833, § 2o, DO CPC/2015. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EDcl nos EAREsp 387.601/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 4/3/2015, consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 2. Com efeito, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC/2015, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Portanto, tendo os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, natureza alimentícia, é possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 3. Recurso Especial provido.” (STJ. REsp 1714505/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/05/2018) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE. 1. Esta Corte Superior adota o posicionamento de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Precedentes. 2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais têm natureza alimentícia, sendo, assim, possível a penhora de 30% da verba salarial para seu pagamento. Incidência à hipótese da Súmula no 83 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no AREsp 201.290/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORABILIDADE DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. 1. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm natureza alimentícia. Assim, é possível a penhora de verbas remuneratórias para pagamento de honorários advocatícios. 3. Negado provimento ao agravo.” (STJ. AgRg no AREsp 387.601/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013) Note-se que a questão já foi inclusive objeto de apreciação pela Corte Especial do STJ, que reafirmou a sua jurisprudência a respeito da possibilidade de penhora de verbas remuneratórias para pagamento de honorários advocatícios: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTÍCIA. PENHORA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 649, § 2o, DO CPC. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ. 1. Os embargos de declaração que objetivam exclusivamente o novo exame do mérito da decisão impugnada devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. Precedentes: AgRg no REsp 1.397.119/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cuevas, Terceira Turma, DJe 14/02/2014; AgRg no AREsp 32.031/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 03/02/2014; AgRg no AREsp 387.601/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 28/10/2013; REsp 1.365.469/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26/06/2013; AgRg no REsp 1.206.800/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 28/02/2011. 3. Incidência da Súmula 168 do STJ, segundo a qual "não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado". 4. Agravo regimental não provido.” (STJ. EDcl nos EAREsp 387.601/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 04/03/2015) Desse modo, conquanto ainda não assentada em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, a primazia pela congruência e uniformidade no sistema de precedentes imprime às instâncias inferiores o dever funcional de observância do entendimento reiteradamente adotado pela Corte Superior, notadamente por se tratar de matéria exclusivamente de direito. Por esse motivo, na linha da jurisprudência do STJ, honorários advocatícios são considerados prestação de natureza alimentícia, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. Destaca-se, contudo, que esse entendimento não pode ser aplicado de forma simplista e abstrata, desprezando as circunstâncias do caso em exame, sendo indispensável a necessidade de avaliar o impacto da penhora sobre a renda do executado para que não haja grave comprometimento da sua subsistência básica e do seu núcleo essencial. Na hipótese dos autos, a agravada, aposentada pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, no mês de junho de 2018 auferiu renda líquida de R$ 5.849,30 (cinco mil, oitocentos e quarenta e nove reais e trinta centavos) – ID 14627486, o que, em tese, traduziria possibilidade financeira para pagamento do débito. No entanto, dada a insuficiência de elementos mais consistentes para se aferir a real possibilidade financeira da agravada, uma vez reconhecida a possibilidade de eventual penhora de verbas remuneratórias para o pagamento do crédito exequendo (honorários advocatícios), caberá ao juízo a quo a avaliação e definição dos limites da constrição de forma que não comprometa a subsistência da executada/agravada. O agravante também pede “a penhora de valores declarados pela executada, ora agravada, como patrimônio, em sua declaração de imposto de renda, e consubstanciado nas informações que constam da Declaração de IRPF 2019 ( ) onde contém a informação, na DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS da executada, de que a executada tem patrimônio consubstanciado em créditos financeiros depositados no Banco de Brasília S A., agência 0113, Conta Corrente No. 003655-0, em importe de R$ 11.899,91”. Verifica-se que o recorrente ampara seu pedido na declaração de imposto de renda da agravada prestada no ano de 2019, ou seja, referente ao ano de 2018, na qual teria constado que a agravada teria “depositados no Banco de Brasília S A., agência 0113, Conta Corrente No. 003655-0, o importe de R$ 11.899,91”. Entretanto, em consulta via sistema Bacenjud realizada em 22/11/2019 (ID 50363288 dos autos 0717229-93.2019.8.07.0001), não foi encontrado nenhum valor em conta mantida pela agravada junto ao Banco de Brasília. Ante exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão e defiro parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal para reconhecer a possibilidade de penhora de verbas remuneratórias da executada/agravada para o pagamento do crédito exequendo (honorários advocatícios), cabendo ao juízo da execução a avaliação e definição dos limites (percentual) da constrição de forma a não comprometer a subsistência da executada/agravada. Comunique-se ao Juízo da causa. Brasília, 11 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora